Tribunal: TJSP
Processo: 2174360-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2174360-16.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CARLOS ERNESTO DE AGUILLAR BENTO e GILBERTO DE JESUS DA ROCHA
BENTO JUNIOR, são embargados ANA MARIA AGUILLAR (INVENTARIANTE),
JOÃO ELIEZER CUNHA GUIMARÃES JUNIOR, DANIELLE LUCIOLA DE
AGUILLAR BENTO, MARA REGINA DE AGUILLAR GUIMARÃES, CARLOS
ROBERTO PIMENTA DE AGUILAR (ESPÓLIO) e ALZIRIA PIMENTA DE
AGUILLAR (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174360-16.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 19.135
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2174360-16.2019.8.26.0000.50001
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro - 3a Vara da
Família e Sucessões)
Embargantes: Carlos Ernesto de Aguillar Bento e outro
Embargados: Ana Maria Aguillar e outros
Juíza: Andréa Castillo Garcia Paranhos
Voto n. 19.135
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
219/222, diante da não nomeação de perito judicial, por considerar que não
foi apresentada pelos agravantes a avaliação do imóvel, afirmando ser omisso
quanto ao disposto nos arts. 630, 633 e 634 do CPC, que determinam a
homologação da avaliação apenas se houver concordância de todos os
herdeiros e da Fazenda Pública, não havendo qualquer imposição legal para a
apresentação de tal prova, fazendo-se necessária a nomeação de perito
judicial para que se possa proceder a correta avaliação do imóvel, uma vez
que não houve concordância dos demais herdeiros quanto a avaliação
apresentada de forma unilateral, requerendo, por fim, o prequestionamento de
toda a matéria ventilada.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174360-16.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 19.135
3
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do art.
862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a outra,
porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem diferente, nem
mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a antinomia - que nos vem
do fundo das ciências entre a proposição existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174360-16.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 19.135
4
Constou expressamente do Acórdão que:
os agravados apresentaram três avaliações do imóvel da
Rua Califórnia 1.220, elaboradas por corretores distintos
e devidamente registrados no CRECISP (fls. 154/159),
duas delas apurando o valor de R$ 2.000.000,00 e a outra
de R$ 2.200.000,00.
Os recorrentes, por sua vez, em manifestação reproduzida
às fls. 115/121, não apresentaram as avaliações
solicitadas pela decisão de fls. 140, tampouco se deram o
trabalho de indicar o correto valor do imóvel, limitando-
se a impugnar genericamente as avaliações apresentadas,
sob o fundamento de que deve ser nomeado perito
judicial nos termos do art. 630 do CPC/2015.
Ocorre que, nos termos do artigo em questão, o Juiz
nomeará perito para avaliação dos bens do espólio
somente quando isso se fizer necessário, o que, contudo,
não ocorreu no caso, uma vez que os agravantes não
lograram, nem mesmo no presente recurso, controverter o
valor apurado pela parte contrária, pelo que não há o que
se reparar na decisão agravada.
Como deflui do art. 630 do CPC, decidida a impugnação,
o juiz nomeará perito, "se for o caso", não se aplicando o contido nos arts.
633 e 634 do CPC/2015, relativos a hipótese em que não há divergência entre
os herdeiros maiores e capazaes, e nem da Fazenda Pública.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174360-16.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 19.135
5
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Inexistiu violação aos arts. 630, 633 e 634 do CPC/2015.
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.